Tribunal: TJBA
Processo: 8034227-88.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8034227-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DANILLO LEON DA SILVA LIMA Advogado(s): PHILIPPE CUNHA FERREIRA DE OLIVEIRA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): MAF 11 ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO INTERNO DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS E DO CADASTRO DE RESERVA. RETIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CONVOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por Danillo Leon da Silva Lima, contra ato atribuído ao comandante-geral da polícia militar da Bahia e ao governador do estado da Bahia, visando ao restabelecimento de convocação para o Curso de Formação de Sargentos (Edital IEP-CPCP 052/08/2023). O impetrante obteve a 409ª colocação e teve convocação inicialmente publicada e depois retificada. Pede o reconhecimento do direito de permanecer no certame e de seguir nas fases subsequentes. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve decadência da impetração; (ii) saber se a exclusão do impetrante da convocação, em razão de sua classificação além do cadastro de reserva, viola direito líquido e certo. III. Razões de decidir 3. A impetração foi proposta dentro do prazo de 120 dias, inexistindo decadência. 4. O edital limitou o certame a 200 vagas, prevendo cadastro de reserva apenas até a 400ª posição, cuja convocação é discricionária. 5. O impetrante, classificado na 409ª posição, não se encontra no número de vagas nem no cadastro de reserva, detendo apenas expectativa de direito. 6. A retificação administrativa encontra respaldo no poder de autotutela e no item 7.1.2, alínea “p”, do edital, que exclui candidatos além do limite correspondente ao dobro das vagas ofertadas. 7. Convocações excepcionais por decisões judiciais ou desistências não geram direito subjetivo aos demais candidatos e não configuram preterição. IV. Dispositivo e tese 8. Segurança denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, art. 487, I; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, MS 20.001/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 09.09.2015; STJ, RMS 55.187/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.10.2017; STJ, AgInt no RMS 55.701/GO, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 25.08.2020; STJ, AgInt no RMS 59.587/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.05.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n° 8034227-88.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante DANILLO LEON DA SILVA LIMA e como impetrado GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e OUTRO. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares e, no mérito, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator